Tribunal: TJMMG
Processo: 0001303-67.2019.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO
CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR - DELITO DE LESÃO CORPORAL - ELEMENTOS DE
INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM
QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES -
ACOLHIMENTO POR MAIORIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DE ARQUIVAMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0001303-67.2019.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000846-66.2018.9.13.0001 Relator: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 12/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – DELITO DE LESÃO CORPORAL – ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO E PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM QUALQUER EXCESSO NA CONDUTA DOS MILITARES – ACOLHIMENTO POR MAIORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Desembargador Corregedor da Justiça Militar e corrigido o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME , acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em negar provimento à correição, para manter a decisão de arquivamento promovida pelo douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento à representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou do julgamento o Desembargador Jadir Silva, corregedor à época da interposição da presente correição. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial por representação, interposta pelo Juiz Corregedor desta Justiça Militar, em desfavor do 3º Sgt PM Márcio Antônio Tavares e do Sd PM Gabriel Guimarães Rosa Nascimento, contra ato do Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.154/2018, que tem a seguinte transcrição: 1. CONSIDERANDO QUE: I – Na data de 25/01/2018, fora realizada a prisão de Ezequiel Izabel Ferreira, autor de furto ocorrido no bairro Amazonas, na cidade de Itabira/MG; Ressurge que tendo o preso sido conduzido ao Posto policial no bairro Praia, sob escolta de um 3º Sgt PM e um Sd PM, após desembarcar do compartimento fechado da viatura policial, empreendeu em fuga ainda algemado; ressai, que posteriormente, o preso fora capturado, ainda algemado, pela equipe de militares, sendo em seguida conduzido à Delegacia; aflora-se da conduta dos militares, responsáveis pela condução e guarda do preso, indícios da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ocorrência, em tese, do delito capitulado no art. 179 (fuga de preso na modalidade culposa) do Código Penal Militar. [...] Extrai-se dos autos que foi instaurado contra os investigados o Inquérito Policial Militar n. 101.154/2018 – 26º BPM para apurar possível cometimento de crime militar previsto no art. 179 (fuga de preso na modalidade culposa) do CPM. O encarregado do IPM entendeu pelo cometimento do crime previsto no referido artigo, bem como pela existência, em tese, de transgressão disciplinar residual, contida no art. 14, II, da Lei n. 14.310/2002. O Comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar homologou a solução apresentada pelo encarregado do IPM, motivo pelo qual promoveu o indiciamento dos militares e o encaminhamento dos autos a esta Justiça especializada. Determinou, ainda, a abertura de vista em Sindicância Administrativo-Disciplinar aos indiciados, em virtude do possível cometimento da transgressão disciplinar residual. O Ministério Público opinou pelo oferecimento do benefício da transação penal e, para tanto, requereu audiência preliminar. Naquela oportunidade, a defesa dos militares apresentou pedido de arquivamento dos autos em face da inexistência de prisão legalmente formalizada e da incidência do instituto da atipicidade jurídica. O douto Parquet atuante naquela Auditoria acolheu a menifestação da defesa, motivo pelo qual requereu o arquivamento dos autos. O Juiz de Direito Titular da 1ª AJME acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento dos autos. Nos termos do art. 498, alínea “b”, do CPPM, o Juiz Corregedor deste Tribunal ofertou esta representação, entendendo que este arquivamento foi irregular, por interpretar que houve a prática do crime de fuga de preso ou internado na modalidade culposa, previsto no art. 179 do CPM. Disse que, na Justiça Militar, não existe a absolvição sumária e que o arquivamento do presente IPM é manifestamente irregular, merecendo ser revisto pelo Pleno desta Corte, a fim de que seja remetido ao eminente Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais para reanálise dos fatos ora investigados. Diante do exposto, requer que se conheça da presente representação e dê a ela acolhimento, para que seja reformada a decisão de arquivamento que entendeu ser irregular, promovida pelo Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e, via de consequência, sejam os autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, para sua manifestação quanto ao parecer do douto representante do Ministério Público oficiante na 1ª AJME, que foi pelo arquivamento, e, ainda, se for o caso, a designação de outro respeitável membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia. Às fls. 127/131, o e. Procurador de Justiça ofertou seu parecer, pelo conhecimento e julgamento da presente representação, a qual, em caso de deferimento pelo Tribunal, implicará a remessa dos autos ao Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, para formação da opinio delicti. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a decisão de arquivamento do inquérito policial militar em referência deve ser mantida, conforme passo a demonstrar. Extrai-se dos autos que, no dia 25/01/2018, o 3º Sgt PM Márcio Antônio Tavares e o Sd PM Gabriel Guimarães Rosa Nascimento, ora investigados, após efetuarem a prisão do civil Ezequiel Izabel Ferreira, por ter em tese praticado o crime de furto qualificado a uma residência, dirigiram-se a um ponto de confecção de REDS, momento em que o preso teria empreendido fuga, ainda algemado, após desembarcar da viatura policial. Segundo consta do depoimento dos investigados, o 3º Sgt PM Tavares iniciou o destrancamento da porta para adentrarem no recinto do mencionado ponto, e o Sd PM Guimarães realizava a contenção do preso, conforme este último declarou à fl. 29: “o preso foi desembarcado do compartimento fechado e ficou entre eles; que segurava o preso pelo braço a fim de contê-lo; que em determinado momento o preso usando de astucia desvencilhou de sua mão, passou por trás do Sgt Tavares e ganhou a Rua João Camilo de Oliveira Torres.”. Verifica-se dos autos que o civil Ezequiel Izabel Ferreira assumiu ter sido preso pela guarnição do 3º Sgt PM Tavares por ter cometido crime de furto e que o motivo da fuga seria o medo de sofrer agressões quando da sua chegada ao Posto Policial, mas que, em momento algum durante a operação, sofreu qualquer agressão por parte dos militares. Verifica-se, ainda, que Ezequiel já é conhecido no meio policial pela prática de furto e que possui outras passagens pela polícia. Em que pese o fato de o preso ter usado de sua astúcia e de um momento oportuno para empreender fuga por ruas e avenidas, conforme se verifica dos autos, restou evidenciado, nos depoimentos aqui acostados, que foram enviados todos os esforços imediatos no sentido de se localizar o infrator fugitivo. Os policiais investigados repassaram as informações da fuga imediatamente após o fato, mobilizando diversas viaturas policiais, as quais intensificaram as buscas no intuito de capturar o fugitivo, por mais de duas horas continuadas. O próprio fugitivo confirmou, em seu depoimento de fl.45-v, que os investigados tentaram alcançá-lo, porém não lograram êxito. Ressalte-se que o preso foi capturado aproximadamente 3 (três) horas depois, por um militar de folga, que transitava pela região e que, ao avistar o fugitivo algemado, realizou a abordagem e a sua contenção até a chegada das viaturas policiais. O parecer do douto representante do Ministério Público, que é titular da ação penal, foi conclusivo no sentido de que não houve a tipicidade de conduta, motivo pelo qual acolheu o requerimento da defesa dos investigados e se manifestou pelo arquivamento do feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Diante do pedido de arquivamento da Promotoria de Justiça atuante na 1ª AJME, o Juiz de Direito Titular daquela auditoria determinou o arquivamento dos autos, o que afasta qualquer hipótese de arquivamento prematuro ou irregular. Assim, não vislumbro qualquer ação criminosa por parte dos militares 3º Sgt PM Márcio Antônio Tavares e Sd PM Gabriel Guimarães Rosa Nascimento. Dessa forma, reputo como correta a atuação do e. Promotor Genivaldo Rodrigues Rosa, que opinou de forma fundamentada pelo arquivamento do IPM, reconhecendo a incidência do instituto da atipicidade jurídica. Nesses termos, julgo improcedente a correição parcial manejada pelo Exmo. Juiz Corregedor deste TJMMG, para manter a decisão do MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, que determinou o arquivamento dos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 101.154/2018 - 26º BPM. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, peço vênia ao eminente relator para divergir de sua conclusão. No presente caso, é necessário observar, inicialmente, que o representante Ministério Público propôs a aplicação imediata de pena. Vale transcrever, com grifos, o disposto no art. 76 da Lei n. 9.099/95: Art. 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Ora, se o representante do Ministério Público propôs a aplicação imediata de pena, é porque não é o caso de arquivamento. Não pode o Ministério Público propor a aplicação imediata de pena sem um conjunto probatório mínimo a lastrear a propositura da ação penal. Não pode o Ministério Público “blefar” para induzir o suposto autor do fato a aceitar a transação penal. Se propôs a aplicação imediata de pena, é porque há conjunto probatório mínimo e se apresenta “estranho” o posterior arquivamento. No caso em análise, ainda há que se considerar que a recaptura do preso, cerca de 3 horas após a sua fuga, não descaracteriza o crime previsto no art. 179 do Código Penal Militar. No caso, os elementos constantes dos autos indicam tratar-se de crime consumado. Por tais razões, dou provimento à presente representação para revogar a decisão de arquivamento e encaminhar os autos ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão virtual de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2020. Des. James Ferreira Santos Relator